Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-55.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-55.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADA: MARIA CRISTINA ROCHA RIBEIRO PIRES

Advogado(s)
:
CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE APÓS O DIVÓRCIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
contra
sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indeniza
tória
, objetivando a reintegração
da Autora
ao plano de saúde da
A
pelante, na condição de dependente de seu ex-cônjuge, bem como a condenação da
R
é ao pagamento de indenização por dano mora
l
. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a reintegração da
Acionante,
enquanto perdurar a dependência econômica, com a improcedência do pedido de indenização por dano
extrapatrimonial
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
o
ex-cônjuge pode permanecer como dependente em plano de saúde de autogestão, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, em razão de dependência econômica e previsão expressa no acordo de divórcio;
e
estabelecer se a exclusão da
Acionante
do plano de saúde viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O plano de saúde, mesmo sendo de autogestão, envolve bem essencial à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurado constitucionalmente como direito fundamental.
A
Demandante
é beneficiária do plano de saúde da CASSI há aproximadamente 40 anos, sendo dependente do ex-cônjuge, com previsão expressa de sua manutenção no plano no acordo de divórcio, em razão de sua
carência financeira
.

4.
A manutenção da
Suplicante
no plano, por nove anos, após o divórcio, sem qualquer oposição da operadora, gera legítima expectativa de continuidade, reforçada pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe dever de lealdade e confiança mútua entre as partes.

5.
A exclusão abrupta da
Requerente
, após recadastramento compulsório, viola a boa-fé contratual e ignora a contraprestação regular efetuada pelo titular do plano, que quitou integralmente as mensalidades.

6.
A jurisprudência consolidada do
STJ
reconhece a possibilidade de manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde, em situações excepcionais, quando configurada dependência econômica e previsão expressa
no
acordo de divórcio, em observância ao caráter alimentar da prestação e à dignidade da pessoa humana.

7.
A autonomia privada das entidades de autogestão não prevalece sobre direitos fundamentais à saúde e à dignidade, especialmente quando presentes elementos que justificam a manutenção excepcional da
A
utora no plano.

8.
O acordo de divórcio, embora não vincule diretamente a operadora, configura elemento relevante de prova da dependência econômica e da vontade das partes, devendo ser considerado no contexto da boa-fé e da continuidade da cobertura.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11. Estatuto da CASSI, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 67.430/BA, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 09.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.829.347/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.05.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.516352-0/001, rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 28.01.2021.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8000427-55.2024.8.05.0113
, oriundos da
3
ª Vara de Relações de Consumo,
Cível e Comerciais
da Comarca de

Itabuna
, na qual figuram como
Apelante
a
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, sendo
Apelad
a
MARIA CRISTINA ROCHA RIBEIRO PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em, rejeita
ndo
a preliminar suscitada,
CONHECER

E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO.